Tribunal: STF
Processo: RE 509406
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PIS. COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2.348 MC (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJ DE 7/11/2003). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.